Tribunal: TJMT
Processo: 1009810-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009810-91.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Prisão Preventiva, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAMON BEZERRA DE SOUZA - CPF: 046.290.661-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 016.369.251-38 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAMON BEZERRA DE SOUZA - CPF: 046.290.661-28 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA, POR ORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DETERMINAR CELERIDADE PROCESSUAL.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e resistência, contra sua genitora, visando à revogação da custódia sob alegação de excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (II) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea; (III) se há violação ao princípio da homogeneidade; e (IV) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta e no
modus operandi
violento, evidenciando risco real à integridade física da vítima e necessidade de garantia da ordem pública.

4. O histórico do paciente, inclusive com registros de atos infracionais, demonstra propensão à reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando evidenciada a necessidade da prisão preventiva.

7. Inaplicável o princípio da homogeneidade, por não se confundir prisão cautelar com eventual pena a ser aplicada.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do
modus operandi
e o risco à vítima, justifica a garantia da ordem pública.”

“2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presente o
periculum libertatis
.”

“3. É inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, LIV e LXXVIII. CPP, art. 312 e art. 319. CP, art. 129, §13o, e art. 329. Lei no 11.340/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 917.174/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024. TJMT, HC n. 1017032-23.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.09.2020, DJE 21.09.2020. STJ, AgRg no HC 929.785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025. STJ, AgRg no RHC 159.385/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24.05.2022. STJ, AgRg no HC 842.414/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023. TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017. STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021. TJMT, HC n. 1014605-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2024, DJE 26.07.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SR.a. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RAMON BEZERRA DE SOUZA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 29/11/2025, em decorrência, em tese, da prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13o, CP) e resistência (art. 329, CP),
figurando como vítima sua própria genitora.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos: em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos: I) excesso de prazo na formação da culpa, pela designação da audiência de instrução para quase nove meses após a prisão; II) ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a manutenção da medida extrema; III) violação ao princípio da homogeneidade; e IV) suficiência de medidas cautelares diversas, dadas as condições pessoais do paciente.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 352069393).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 353919891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

A defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva de
Ramon Bezerra de Souza
, alegando, em essência, a ausência de fundamentação idônea e o excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, não lhe assiste razão.

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a custódia cautelar não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que demonstram a periculosidade acentuada do paciente e o risco real à integridade da vítima, sua própria genitora.
O
modus operandi
empregado revela a gravidade da conduta: motivado pela não preparação do almoço, o paciente teria enforcado sua mãe, atirando-a ao solo e desferido chutes em suas costelas, agressões que só cessaram com a chegada da Polícia Militar
.

Nesse contexto de violência doméstica grave, a prisão preventiva cumpre sua função de
garantia da ordem pública
e, primordialmente, de proteção à vida e à integridade física da ofendida, que relatou temer por sua vida e que as agressões se tornaram mais graves nos últimos tempos. O
periculum libertatis
é, portanto, evidente e
contemporâneo
, sendo que a soltura do paciente representaria um risco iminente e concreto, especialmente porque agressor e vítima residem no mesmo local.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 2. No caso, o paciente supostamente agrediu a vítima fisicamente, apertando seu pescoço e batendo a sua cabeça na parede, proferindo ameaças de morte, com uso de arma de fogo, conduta que apresenta gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado. Essa circunstância, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva e configura perigo à integridade física da vítima, a despeito do disposto por ela quando da solicitação de revogação das medidas impostas. (...) 4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023). (STJ - AgRg no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

“Ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente, é imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública, especialmente quando comprovada a necessidade da custódia cautelar ante a demonstração de que ele possui desequilíbrio e destempero, colocando em risco a integridade física da vítima.” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Reforça a necessidade da segregação o fato de que, embora o paciente seja tecnicamente primário, ele possui
registro de atos infracionais pretéritos
, inclusive análogos aos crimes de lesão corporal e homicídio. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o histórico de atos infracionais pode ser considerado para aferir a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Essa contumácia delitiva, somada à gravidade concreta do fato atual, demonstra que medidas diversas da prisão seriam inócuas para conter o ímpeto violento do paciente.

Veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de atos infracionais não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva.” (AgRg no HC n. 929.785/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

“Conforme reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022).” (AgRg no HC n. 842.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Em relação aos predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, este Tribunal já firmou entendimento, por meio da Uniformização de Jurisprudência no 43, de que tais condições, por si só, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...)” (AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

No mais, é insustentável falar em violação ao princípio da homogeneidade, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor dos pacientes, não podendo a medida cautelar de prisão se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença na Ação Penal, por ser de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS, CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.
Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação
.”(N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

No que concerne à alegação de excesso de prazo para o início da instrução processual, conquanto já se tenha consignado a sua improcedência em sede estrita, o ponto suscitado na impetração reclama exame mais acurado, dada a relevância dos direitos fundamentais em jogo.

Com efeito, o impetrante insurge-se contra a designação da audiência de instrução para o dia 19 de agosto de 2026, o que representaria lapso superior a nove meses desde a prisão do paciente. Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia, ao menos por ora, constrangimento ilegal apto a ensejar o reconhecimento de excesso de prazo, uma vez que o feito, até o presente momento, tem tramitado dentro de parâmetros razoáveis, não sendo juridicamente admissível a antecipação de juízo acerca de eventual mora futura.

Não obstante, impende reconhecer que a dilação temporal já delineada projeta cenário que merece a intervenção desta Corte, em caráter preventivo, a fim de resguardar a garantia constitucional da duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, bem como, os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal (art. 1o, III, e art. 5o, LIV).

Com efeito, embora não se desconsiderem as conhecidas limitações estruturais e logísticas enfrentadas pelo Poder Judiciário — notadamente em comarcas de vasta extensão territorial, como a de São Félix do Araguaia —, tais circunstâncias não têm o condão de justificar, de forma irrestrita, a postergação excessiva da marcha processual, sobretudo em casos que não ostentam elevada complexidade.

No caso vertente, trata-se de ação penal envolvendo réu único, preso cautelarmente, com delimitação fática precisa e rol de testemunhas previamente definido, circunstâncias que, em regra, recomendariam maior celeridade na condução do feito.

A situação revela-se ainda mais sensível por envolver delito praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, cuja tramitação deve observar prioridade legal expressa, nos termos do art. 33 da Lei no 11.340/2006. A designação de audiência para data tão distante, portanto, destoa do comando normativo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente no que tange à proteção integral da vítima.

De outro lado, a revogação da custódia cautelar, como pleiteado pela defesa, não se mostra medida adequada no presente contexto, haja vista a necessidade de resguardar a ordem pública e, sobretudo, a integridade física e psíquica da vítima, em consonância com o dever estatal de proteção, igualmente alicerçado em preceitos constitucionais.

Nesse cenário, a solução que melhor harmoniza os valores em tensão — de um lado, a proteção da vítima e a garantia da ordem pública; de outro, o direito do acusado à duração razoável do processo — consiste na manutenção da prisão preventiva, com a concomitante concessão de
habeas corpus
de ofício, para determinar que o juízo de origem adote, com urgência, todas as providências necessárias à priorização e célere tramitação do feito.

Dessa forma, ainda que se rejeite o pedido principal de revogação da prisão, impõe-se a concessão da ordem, de ofício, como medida de rigor, a fim de assegurar a efetividade das garantias constitucionais e a regularidade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
RAMON BEZERRA DE SOUZA.

Entretanto,
CONCEDO, DE OFÍCIO, A ORDEM
para determinar que o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia realize a audiência de instrução e julgamento no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias
, a contar da comunicação desta decisão, sob pena de reavaliação da necessidade da custódia.

Outrossim, determino que seja comunicada à Corregedoria-Geral de Justiça, com o encaminhamento de cópia integral dos autos, a fim de que tome ciência dos fatos ora delineados, notadamente quanto à inobservância dos preceitos legais atinentes à priorização da tramitação de feitos que envolvam réu preso, bem como daqueles relacionados à prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, para a adoção das providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026